Tribunal: STF
Processo: RMS 40883
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PORTARIA MAPA N. 24/1994. HOMOLOGAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º, § 2º, DA LEI N. 8.460/1992. ATO OMISSIVO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À APRECIAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA HOMOLOGATÓRIA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve o indeferimento liminar de mandado de segurança impetrado para impugnar alegada omissão da Administração na homologação de enquadramento funcional previsto na Portaria MAPA n. 24/1994.
2. Ato impugnado de natureza omissiva, consistente na ausência de deliberação acerca da homologação prevista no art. 8º, § 2º, da Lei n. 8.460/1992. Inexistência de ato comissivo apto a deflagrar o prazo decadencial do art. 23 da Lei n. 12.016/2009.
3. Em se tratando de omissão administrativa de trato sucessivo, o prazo para impetração do mandado de segurança renova-se continuamente enquanto persistir a inércia da Administração. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
4. Conjunto documental suficiente para demonstrar a existência do procedimento de enquadramento, sua submissão à autoridade competente e a ausência de manifestação conclusiva quanto à homologação, dispensando dilação probatória.
5. A controvérsia possui natureza predominantemente jurídica, não decorrendo de insuficiência de prova, mas da interpretação atribuída pela Administração aos efeitos da Portaria MAPA n. 24/1994 e da legislação de regência.
6. Configurada ilegalidade decorrente da omissão administrativa em apreciar pedido submetido à sua competência legal, assiste ao impetrante direito líquido e certo à análise e decisão fundamentada quanto à sua pretensão administrativa.
7. Inviável, contudo, a determinação judicial de homologação direta do enquadramento, por competir à autoridade administrativa exercer o juízo de legalidade previsto em lei.
8. Recurso ordinário provido para conceder parcialmente a segurança e determinar ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que examine o processo administrativo e profira decisão fundamentada acerca do pedido de homologação do enquadramento funcional previsto na Portaria MAPA n. 24/1994, no prazo de 90 dias.

Trata-se de recurso ordinário interposto por Carlos Alberto Soares Leal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos do MS 28.591/DF.

Originariamente, a impetração dirige-se contra ato omissivo atribuído ao Ministro da Economia, objetivando provimento mandamental para determinar à autoridade apontada como coatora a homologação do enquadramento do impetrante no Plano de Classificação de Cargos da União (PCC) previsto na Lei n. 8.460/1992.

A petição inicial foi liminarmente indeferida pela Relatora do feito, Ministra Regina Helena Costa, com fundamento na insuficiência dos elementos probatórios colacionados pelo impetrante. Apontou-se, ainda, que, ao invés de impugnar ato omissivo, a impetração buscava a correção do ato de enquadramento já realizado pela Administração. Acresceu-se, por fim, a decadência do mandado de segurança, eis que o servidor se aposentou em 15/8/2016, mais de cinco anos da impetração (doc. 53).

O impetrante interpôs agravo interno contra a decisão (doc. 59), ao qual se negou provimento, nos termos da seguinte ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ATO OMISSIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. I – A Lei n. 12.016/2009, em seu art. 1º, estabelece, como condição para utilização da via mandamental, a existência de direito líquido e certo a ser protegido contra ato emanado de autoridade investida nas atribuições do Poder Público. II – Esta Corte possui entendimento segundo o qual caracteriza-se como líquido e certo o direito que prescinde de dilação probatória, sendo demonstradas, pelo Impetrante, a ocorrência dos fatos e a relação jurídica existente por meio de documentação que possibilite a imediata apreciação da pretensão pelo Juízo. III – No caso, extrai-se dos documentos juntados haver controvérsia sobre a efetivação do ato de enquadramento do servidor, razão pela qual a solução dessas questões demanda dilação probatória, providência incompatível com a via do Mandado de Segurança. IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI – Agravo Interno improvido. (doc. 74)

O acórdão foi embargado, sobrevindo julgamento que rejeitou os embargos declaratórios, mantido, portanto, a negativa de provimento ao agravo regimental (doc. 105).

Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que o ato impugnado não é comissivo, mas omissivo de trato sucessivo, consistente na recusa continuada do órgão competente em homologar o enquadramento funcional previsto na Portaria MAPA n. 24/1994. Argumenta que referida portaria condicionava expressamente sua eficácia à homologação pela Secretaria da Administração Federal — atual Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos —, nos termos do art. 8º, § 2º, da Lei n. 8.460/1992, e que tal homologação jamais foi realizada. Conclui, portanto, que o enquadramento no cargo de Médico Veterinário NS 0910 do Plano de Classificação de Cargos da União nunca se consumou.

Quanto à decadência, o recorrente impugna a premissa adotada no acórdão recorrido de que o ato de aposentadoria, ocorrido em 15/8/2016, constituiria marco inicial do prazo decadencial. Afirma que a aposentadoria não transforma a omissão em ato comissivo, mas demonstraria que o servidor se aposentou em cargo indevido — o extinto cargo genérico de Técnico de Nível Superior —, exclusivamente em razão da inércia do órgão responsável pela homologação. Aduz que a jurisprudência uniforme do STJ, fundada na Súmula n. 85, reconhece que, nas obrigações de trato sucessivo decorrentes de ato omissivo, o prazo decadencial renova-se mês a mês, de modo que não há falar em decadência.

Quanto ao segundo fundamento do acórdão recorrido, o recorrente refuta a afirmação de que o enquadramento teria sido efetivado no cargo de Técnico de Nível Superior por força da Portaria 24/94. Sustenta haver grave equívoco interpretativo da autoridade coatora — seguido pelo acórdão — quanto à Nota Informativa de referência, a qual apenas descrevia o cargo de TNS como ponto de partida da correlação estabelecida pela portaria, e não como resultado final do enquadramento. Distingue duas realidades diversas: o reconhecimento do vínculo estatutário e o posicionamento inicial no SIAPE no cargo de TNS, de um lado, e o enquadramento correlacional desse cargo com o cargo do Plano de Classificação de Cargos previsto na Portaria 24/94, de outro. A segunda operação, de eficácia condicionada à homologação, jamais produziu efeitos.

Quanto à dilação probatória, o recorrente sustenta que a prova pré-constituída carreada aos autos é clara, objetiva e suficiente, composta pela Portaria MAPA n. 24/1994, pela Portaria MAPA n. 456/2001, pelo Aviso Ministerial n. 403/1997 — no qual o próprio Ministério da Agricultura reconheceu expressamente a ausência de homologação —, pela ficha funcional e contracheques que demonstram o permanente exercício no cargo de TNS, e pelo parecer do Ministério Público Federal favorável à concessão da segurança. Argumenta que exigir prova adicional da omissão equivale a impor prova negativa, inadmissível no ordenamento jurídico, e que o STJ concedeu a segurança sem dilação probatória em casos rigorosamente idênticos, envolvendo os mesmos convênios do MAPA, a mesma Portaria 24/94 e o mesmo Aviso Ministerial.

Alega contradição insanável entre dois fundamentos adotados pelo acórdão: se o enquadramento já foi efetivado por ato comissivo, não há controvérsia fática a demandar dilação probatória; se há controvérsia sobre a efetivação do enquadramento, por definição o ato comissivo não se consumou, confirmando a tese do ato omissivo de trato sucessivo. Afirma que as duas premissas se excluem mutuamente e não podem coexistir na mesma decisão sem comprometer sua validade, configurando violação aos arts. 489 do CPC e 93, IX, da Constituição Federal.

O recorrente aponta, ainda, omissões, afirmando que o acórdão deixou de enfrentar o parecer do Ministério Público Federal — favorável à concessão da segurança — e o precedente do STF no RMS 24.612-AgR/DF, de relatoria do Min. Celso de Mello, que reformou acórdão do STJ para conceder a segurança a servidor em situação funcional idêntica.

Ao final, requer:

62. Diante do exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário em Mandado de Segurança para que, reformando o v. acórdão recorrido, seja: 
a) Reconhecida a natureza omissiva e de trato sucessivo do ato impugnado, consistente na ausência de homologação do enquadramento previsto na Portaria SAF n.º 24/1994, afastando-se a decadência; 
b) Reconhecida a suficiência da prova pré-constituída carreada aos autos, prescindindo de dilação probatória; 
c) Concedida a segurança, determinando-se ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que proceda à homologação das tabelas constantes do processo n.º 21000.003067/97-45-MAARA, efetivando o enquadramento do Recorrente no cargo de Médico Veterinário NS 0910 do Plano de Classificação de Cargos da União, com a consequente retificação de sua aposentadoria e o reconhecimento de todos os direitos funcionais e financeiros daí decorrentes, com efeitos retroativos, respeitada a prescrição quinquenal; 
d) Subsidiariamente, caso não se entenda pela concessão direta da segurança, que o feito seja anulado e devolvido ao STJ para nova apreciação, com determinação de que sejam examinados os documentos dos autos e afastada a premissa equivocada de que teria havido enquadramento efetivo nos termos da Portaria SAF n.º 24/1994. (doc. 114, p. 14)

A União apresentou contrarrazões ao recurso (doc. 135). Sustentou não haver ato omissivo da autoridade, pois tanto o ato de enquadramento no cargo de Técnico de Nível Superior quanto o de aposentadoria do impetrante seriam atos comissivos de efeitos concretos e imediatos, do ponto de vista funcional e remuneratório. Reiterou a decadência da impetração, pois referido ato teria ocorrido no século passado.

É o relatório. Decido.

Após detido exame da controvérsia apresentada nestes autos, entendo que assiste parcial razão ao recorrente. Passo a fundamentar.

I. Da natureza do ato impugnado e da ausência de decadência

O acórdão recorrido assentou que o ato impugnado seria de natureza comissiva, seja considerando-se este como a Portaria MAPA n. 24/94, seja pela circunstância de o impetrante ter se aposentado em 15/8/2016. A partir desses atos e marcos, considerou-se já ter iniciado o prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

Essa premissa não resiste ao exame da documentação constante dos autos e não está em conformidade com a jurisprudência Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, a Portaria MAPA n. 24/1994 condicionou expressamente sua eficácia à homologação pela Secretaria da Administração Federal, nos termos do art. 8º, § 2º, da Lei n. 8.460/1992. Cuida-se, portanto, de ato administrativo de eficácia condicionada a ato homologatório subsequente, que não produziu — nem poderia produzir — os efeitos jurídicos nele previstos sem a homologação. O enquadramento do recorrente no cargo de Médico Veterinário NS 0910 não se consumou, conforme se tornará adiante. Portanto, não há ato comissivo a identificar como marco inicial de prazo decadencial.

Transcrevo, a propósito, o inteiro teor da citada Portaria:

O Ministro de Estado, INTERINO, DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA REFORMA AGRÁRIA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 8º e seus parágrafos, da Lei n.º 8.460, de 17 de setembro de 1992, publicada no DOU da mesma data, resolve: I – Enquadrar os servidores dos convênios firmados entre este Ministério e a extinta Companhia Brasileira de Alimentos – COBAL, e a Fundação de Apoio ao Ensino Pesquisa e Extensão – FAEPE, e o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura – IICA, e a Fundação Paulista de Defesa da Citricultura – FUNDECITRUS, e o Programa Nacional para o Aproveitamento Racional de Várzeas Irrigáveis – PROVÁRZEAS, amparados pela Lei n.º 8.112/90, conforme Parecer nº 11/92-DRH/SAF, nas tabelas de vencimentos constantes do Anexo III, da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, observados os procedimentos de correspondência indicados no anexo VIII e os critérios definidos no item 05 da Portaria n.º 4.116, de 02 de outubro de 1992, conforme relacionado no anexo a esta Portaria, observando-se o contido no Parecer CJ n.º 006/94 e Despacho CJ n.º 090/94, exarados no Processo 21000.000030/94-8. 
II – A presente Portaria produzirá efeitos após homologação pela Secretaria da Administração Federal, nos termos do artigo 8º, parágrafo 2º da Lei n.º 8.460/92. (doc. 6, p. 16)

Essa conclusão é corroborada pelo próprio Aviso Ministerial n. 403/1997, documento oficial assinado pelo Ministro da Agricultura e dirigido ao então Ministro do MARE, no qual o Chefe do órgão reconheceu expressamente que a SAF “não homologou o enquadramento nos termos da Lei nº 5.645/70, que trata do Plano de Classificação de Cargos”, e que “tal situação perdura até o momento” (doc. 6, p. 40). Trata-se de reconhecimento administrativo da omissão, constante dos próprios autos do mandado de segurança e proferido por autoridade máxima do Ministério.

O argumento de que a aposentadoria de 2016 constituiria ato comissivo apto a deflagrar a decadência também não se sustenta. O ato de aposentadoria não transmuta a omissão antecedente em ato comissivo; ele apenas documenta que o servidor se aposentou em cargo diverso, precisamente porque a omissão continuada do órgão responsável pela homologação impediu sua regularização funcional. 

Admitir o contrário significaria premiar a inércia administrativa e permitir que a Administração invocasse as consequências de sua própria omissão como marco decadencial para impedir a correção da ilegalidade que ela mesma praticou, resultado incompatível com os princípios da boa-fé e da vedação ao comportamento contraditório.

A correta identificação do ato impugnado deve ser fundada na causa de pedir e nos pedidos apresentados pelo impetrante, que busca ver sanada a omissão da autoridade quanto à homologação prevista no art. 8º, § 2º, da Lei n. 8.460/92. Os exatos limites da controvérsia são aferidos, de forma clara, pelos pedidos indicados na inicial (doc. 3, p. 14). O impetrante não questiona propriamente os atos comissivos indicados no acórdão recorrido.

Tratando-se de omissão de trato sucessivo — a recusa continuada em examinar e deliberar sobre a homologação prevista em lei —, o prazo decadencial se renova a cada mês, não havendo decadência a reconhecer. Nesse sentido, o acórdão proferido no RMS 36.512 AgR (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/3/2022) assentou expressamente, em caso análogo envolvendo contratações por convênio anteriores à Constituição de 1988 e comprovação administrativa do vínculo com a União, que o ato omissivo da autoridade coatora afasta a configuração da decadência. No mesmo sentido, o RMS 24.612 AgR (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 26/10/2020) reconheceu o direito à homologação do procedimento previsto no art. 8º da Lei n. 8.460/1992 em situação funcional idêntica à dos presentes autos.

No primeiro julgado, a eminente Relatora, Ministra Cármen Lúcia, bem revela a orientação firmada na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, no caso de omissão contínua da autoridade administrativa, não se cogita, como regra, de decadência, citando diversos julgados:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PROCEDÊNCIA. Havendo omissão da Administração Pública em apreciar requerimento administrativo do particular contra ato de efeitos concretos que afeta prestações de trato sucessivo, o prazo decadencial se renova a cada mês, tendo em vista que, a cada mês, se renova a omissão da Administração. Embargos de declaração acolhidos. (RMS 24736 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 8/10/2010)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. Prazo para ajuizamento. Decadência. Não consumação. Impetração contra ato concernente a vencimentos de servidor público. Prestações de trato sucessivo. Inexistência de indeferimento expresso da pretensão pela autoridade administrativa. Renovação mensal da pretensão. Preclusão afastada. Provimento ao recurso para esse fim. Precedentes. O prazo decadencial para ajuizamento de mandado de segurança renova-se mês a mês, quando o ato impugnado respeite a pagamento de prestações de trato sucessivo, sem que tenha havido indeferimento expresso da pretensão pela autoridade. (RMS 24250, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, julgado em 29/9/2009, DJe 5/3/2010)

MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. DECADÊNCIA. 1. Não ocorre a decadência se a impetração é feita contra atos omissivos de execução autônoma e sucessiva, como o pagamento de vencimentos mensais (RE 70.319, rel. Min. Aliomar Baleeiro, RE 79.888, rel. Min. Moreira Alves e RE 95.238, rel. Min. Néri da Silveira). 2. Recurso provido. (RMS 24214, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 1/7/2005)

EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário provido para conceder a ordem de integral cumprimento da portaria de anistia que reconhecera ao agravado a condição de anistiado político, assegurando-lhe o pagamento da reparação econômica devida com efeitos financeiros retroativos, acrescida de juros moratórios e correção monetária. Alegada decadência da impetração. Não ocorrência. Violação de direito líquido e certo por ato omissivo da autoridade impetrada. Tese de repercussão geral fixada no RE nº 553-710-RG/DF. Agravo regimental não provido. 1. Ante a ausência de recusa administrativa do direito e ante a conduta omissiva continuada do Ministro de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão em dar cumprimento integral à portaria de anistia, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a propositura do mandado de segurança se renova a cada dia, uma vez que, a cada dia, se revigora a omissão administrativa, a exemplo do que acontece nas prestações de trato sucessivo. Decadência não consumada. Precedentes. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 553.710/DF, fixou tese de repercussão geral nos seguintes termos: "1) - Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo; 2) - Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias; 3) - Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte" (RE nº 553.710-RG/DF, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 30/8/17). 3. Ausente a demonstração por parte da União de indisponibilidade de caixa no caso concreto e existindo rubricas no orçamento do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para reparação econômica de anistiados políticos civis desde a edição da portaria de anistia ora analisada, não pode a agravante eximir-se do pagamento da indenização devida no presente caso, com efeitos financeiros retroativos. Precedente. 4. Agravo regimental não provido. (RMS 27094 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11/6/2018)

É o que se extrai, igualmente, de doutrina especializada:

Impetrado mandado de segurança contra omissão, não há que se falar em prazo de impetração. É que somente se inicia a contagem do prazo quando o writ investe contra atividade comissiva. Tratando-se de omissão, não se tem início a contagem do prazo, podendo o mandado de segurança ser intentado a qualquer momento, enquanto persistir a omissão (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 20. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 553)

A partir dessa compreensão, fundada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, assiste razão ao recorrente ao impugnar o reconhecimento da decadência pelo acórdão recorrido.

O prazo decadencial não se esgotou, eis que se examina, nestes autos, ato omissivo atribuído à autoridade administrativa, que não deliberou sobre homologação prevista em lei; omissão que persiste até o momento, renovando, assim, o prazo para impetração de mandado de segurança.

II. Da suficiência da prova pré-constituída

Adentrando o mérito do mandado de segurança, verifica-se que o acórdão recorrido manteve o indeferimento da inicial também ao fundamento de que os documentos juntados revelariam controvérsia sobre a efetivação do ato de enquadramento, a demandar dilação probatória.

Nesse ponto, o acórdão igualmente merece reforma.

A prova pré-constituída juntada aos autos é suficiente para a compreensão da situação jurídica do recorrente. Dela consta: (i) a Portaria MAPA n. 24/1994, com o anexo que lista nominalmente o recorrente na categoria de Médico Veterinário NS 0910 (doc. 6, p. 16); (ii) o Aviso Ministerial n. 403/1997, que reconhece a ausência de homologação (doc. 6, p. 40); (iii) a Portaria MAPA n. 456/2001, que reafirma o vínculo estatutário, como reconhecido em informações prestadas (doc. 39, p. 14); e (iv) a ficha funcional e os contracheques que comprovam a permanência do recorrente no cargo de Técnico de Nível Superior até a aposentadoria (doc. 6, p. 2-5). Acresço, ainda, parecer favorável do Ministério Público Federal (doc. 19).

A suposta controvérsia identificada pelo STJ não decorre de ambiguidade fática ou de insuficiência probatória, mas de uma posição interpretativa da autoridade coatora segundo a qual a Portaria n. 24/94 teria visado apenas ao enquadramento do impetrante nas tabelas de vencimentos do Anexo III da Lei n. 8.460/1992, e não ao enquadramento no Plano de Classificação de Cargos. Essa posição, porém, é contrariada pelos próprios documentos internos da Administração e pela estrutura normativa do ato que ela própria editou.

A improcedência da interpretação pode ser extraída, em primeiro lugar, do Aviso Ministerial n. 403/1997. Se a Portaria MAPA n. 24/94 nunca pretendeu enquadrar os servidores no Plano de Classificação de Cargos — como sustenta a autoridade coatora —, não haveria razão alguma para que o Ministério da Agricultura reconhecesse, por meio de sua autoridade máxima, em documento oficial dirigido ao MARE (Ministério de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado), que a SAF deixou de homologar o enquadramento “nos termos da Lei n.º 5.645/70, que trata do Plano de Classificação de Cargos”. Transcrevo, a propósito, o inteiro teor do Aviso:

A Portaria Ministerial n° 024, de 12 de janeiro de 1994, amparada na Lei n° 8.112/90 e no Parecer DRH/SAF/PR n° 11/92. observados os critérios definidos na Portaria SAF/PR n° 4,116/92. no Parecer MAARA/CJ n° 06/94 e no Despacho MAARA/CJ n° 090/96, ensejou o enquadramento dos servidores oriundos dos convênios firmados entre o então Ministério da Agricultura e a COBAL (atual CONAB), FAEPE, IICA, FUNDECITRUS e PROVÁRZEAS, nas Tabelas de Vencimentos constantes do Anexo III da Lei n° 8.460/92.
Por consequência, os servidores dos citados convênios tiveram suas situações funcionais alteradas, passando a ser regidos pela Lei n° 8.112/90, como servidores da União. No entanto, a então SAF/PR, apesar dos pleitos deste Ministério não homologou o enquadramento nos termos da Lei n° 5.645/70, que trata do Plano de Classificação de Cargos e, sim, nos mesmos cargos ocupados nos órgãos de origem — na classe e padrão inicial (D-1) estabelecida na Lei n° 8.460/92. Tal situação perdura até o momento. Como resultado, todo esse contingente de servidores teve apenas seu vínculo empregatício) reconhecido com a União, não fazendo jus ao ingresso nas categorias funcionais relativas às suas formações profissionais, previstas na Lei n° 5.645/70. 
Esta situação vem se tomando insustentável. Ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento estão afetas, dentre muitas atividades de cunho institucional, outras de grande complexidade técnico-operacional como fomento, coordenação. fiscalização e inspeção de produtos agropecuários. Tais atividades são executadas, em grande parte e há muitos anos, por servidores qualificados, habilitados e com larga experiência profissional, oriundos destes convênios. Portanto, servidores que não têm suas situações regularizadas. Registre-se, no entanto, que, ainda assim, estes servidores continuam executando com zelo e dedicação as suas atribuições. 
A matéria foi analisada pelo Egrégio Tribunal de Contas da União que, em recente pronunciamento, concluiu pela legalidade dos enquadramentos, conforme Processo TC n° 003.945/96-0 - Decisão n° 336/97 - Plenário, de 04/06/97, com a ressalva de que aos servidores fosse dado o direito de opção pelo órgão de origem ou pelo Ministério.
Cumprida esta exigência, conforme termos que constituem as fls. 83/532, entende-se que o processo está apto a ser submetido à Vossa Excelência, para fins de homologação. Registre-se, por oportuno, que assim o fazendo, este Ministério está agindo dentro dos estreitos limites da legalidade reconhecida pelo TCU, cujas decisões na esfera administrativa têm caráter de coisa julgada. (doc. 6, p. 40-41; grifei)

O conteúdo e a referência explícita à Lei n. 5.645/70 no Aviso Ministerial n. 403/1997 é incompatível com a tese de que o objetivo da Portaria era exclusivamente remuneratório. O Ministério da Agricultura, em 1997, compreendia perfeitamente que o que estava em aberto era a homologação do enquadramento no Plano de Classificação de Cargos e foi exatamente isso que submeteu ao então MARE.

Em segundo lugar, a improcedência da interpretação da autoridade coatora, adotada no acórdão recorrido, também pode ser extraída da análise interna da própria Portaria MAPA n. 24/94. 

O item I do ato normativo determina o enquadramento “observados os procedimentos de correspondência indicados no Anexo VIII” da Lei n. 8.460/1992. O Anexo VIII não é uma tabela de vencimentos, é, na verdade, a tabela de correlação entre os cargos das categorias funcionais do Plano de Classificação de Cargos e os níveis das tabelas de vencimentos, estabelecida exatamente para viabilizar o reposicionamento dos servidores nos cargos do Plano de Classificação de Cargos da União previsto na Lei n. 5.645/1970. A adoção do Anexo VIII como parâmetro de correspondência implica, necessariamente, a identificação do cargo do Plano para o qual o servidor seria enquadrado. O mesmo se diz dos critérios da Portaria SAF n. 4.116/1992 (doc. 6, p. 17-18), também referenciada na Portaria MAPA n. 24/94, cujo item 5 estabelece os procedimentos de correlação entre os cargos de origem dos servidores e os cargos do Plano de Classificação de Cargos. Se a finalidade da portaria fosse apenas o nivelamento de vencimentos, a referência a esses instrumentos seria igualmente desnecessária.

O item II da Portaria 24/94, por sua vez, sela a questão. Ao subordinar sua eficácia à homologação prevista no “artigo 8º, parágrafo 2º da Lei n.º 8.460/92”, a portaria remete ao único dispositivo daquela lei que trata do enquadramento no Plano de Classificação de Cargos e da competência da SAF para homologá-lo. Se a portaria visasse apenas o enquadramento nas tabelas de vencimentos, a exigência de homologação pelo art. 8º, § 2º, não teria sentido. A cláusula de eficácia condicionada confirma que o objeto da portaria era mais do que o nivelamento remuneratório, era, na verdade, o enquadramento correlacional no Plano de Cargos, que dependia do juízo de legalidade da SAF.

Por fim, o próprio Histórico do Enquadramento do Pessoal de Ex-Convênios — documento interno do MAPA —, ao reconhecer que “a situação inserida na portaria não vigorou em todos os seus efeitos, haja vista que os cargos ali destacados são os pertencentes ao PCC, Lei n.º 5.645/70” (doc. 39, p. 77), admite expressamente que a portaria visava a inserção dos servidores nos cargos do Plano de Classificação de Cargos, e que essa inserção não se concretizou. 

A questão é, portanto, exclusivamente jurídica: saber se a ausência de homologação do procedimento previsto no art. 8º da Lei n. 8.460/1992 configura omissão ilegal passível de correção pela via mandamental. Não há prova fática adicional a produzir. O conjunto documental disponível demonstra, com a clareza exigida pelo art. 1º da Lei n.º 12.016/2009, a existência do direito líquido e certo à apreciação da pretensão. 

III. Do direito líquido e certo e do objeto da impetração

Examinados os elementos probatórios existentes nos autos, entendo que assiste parcial razão ao recorrente quanto ao mérito da impetração. 

O art. 8º, § 2º, da Lei n. 8.460/1992 impõe à autoridade competente o dever de examinar e deliberar sobre os processos de enquadramento encaminhados pelos ministérios, exercendo o controle de legalidade que lhe é próprio. A Portaria MAPA n. 24/94 foi reg